Tribunal: TJDFT
Processo: 0711505-82.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711505-82.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA OLIMPIA DA COSTA AGRAVADO: ALEXANDRE JOSE DE MATOS SILVA, ERICA JANDIRA CEOLIN SILVA D E C I S Ã O Os executados ALEXANDRE JOSÉ DE MATOS SILVA e ERICA JANDIRA CEOLIN SILVA apresentaram impugnação à penhora (ID 25978470), alegando que o valor de R$ 1.588,45 bloqueado por meio do sistema SISBAJUD (ID 24266213), encontra-se depositado em conta poupança, devendo ser reconhecida sua impenhorabilidade. Ressalta que o valor não supera 40 (quarenta) salários mínimos, o que atraí a aplicação do artigo 833, inciso X do CPC, que qualifica como absolutamente impenhoráveis os depósitos em cadernetas de poupança, quando não ultrapassarem o referido valor. Colaciona julgado e, por fim, requer a desconstituição da penhora efetuada na conta poupança 0023500-8 (B), Agência 7979, do Banco Bradesco. Em resposta à impugnação (ID 26937810), a exequente tece considerações quanto a exceções à impenhorabilidade e afirma que os executados não podem utilizar de conta poupança como se fosse conta corrente, sob pena de desvirtuar sua natureza. Sustentam que é ônus dos executados demonstrarem que a conta mencionada é utilizada somente para poupar e não movimentar valores como se corrente fosse, com fins de burlar a penhora. Assim, requer que os executados juntem aos autos extratos dos último seis meses da conta mencionada na impugnação. Devidamente intimados (ID 26949810), os executados apresentaram os extratos requeridos (ID 27863717). Por sua vez, a exequente MARIA OLIMPIA DA COSTA interpôs Agravo Interno (ID 26936128) em face de decisão de minha relatoria que indeferiu o pedido de penhora na folha de pagamento da executada Erica Jandira Ceolin Silva (ID 26104748). Sustenta que a impenhorabilidade constante do artigo 833, inciso IV do CPC deve ser mitigada pela exceção contida no § 2o do mesmo dispositivo legal, que admite a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar e das importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos. Argumenta que o valor exequendo é proveniente de verbas sucumbenciais, que possuem natureza alimentar, o que permite a penhora da verba salarial da parte devedora. Explica que a segunda executada é servidora pública e aufere uma alta remuneração, podendo suportar o valor devido. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, concedendo a penhora de 30% (trinta por cento) do provento mensal recebido pela executada Jandira Ceulin Silva. Os executados apresentaram contrarrazões ao agravo interno, requerendo o não provimento do recurso e a manutenção da decisão recorrida. É o relatório. Decido. 1. Impugnação à Penhora Os executados afirmam que os valores penhorados estão depositados em conta poupança, razão pela qual são protegidos pela regra da impenhorabilidade disposta no artigo 833, inciso X do CPC. Com razão. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre a impenhorabilidade, estabelece o seguinte: Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Dessa forma, percebe-se que a quantia depositada em conta poupança será considerada impenhorável até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Neste sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PENHORA DE ATÉ 30% DO SALÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA. POUPANÇA. ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORÁVEL. SOBRA SALARIAL. PENHORÁVEL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Os valores depositados em conta poupança, até o limite de 40 salários mínimos, são impenhoráveis. 3.1. Já os valores relativos a salário e depositados em conta corrente tem sua impenhorabilidade mitigada, podendo alcançar até 30%, pois assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda a manutenção do devedor e de sua família. Precedentes. 3.2. Os valores que correspondem a sobra salarial também podem ser penhorados, pois perdem a característica de salário por ser mostrarem excedentes e não essencial à subsistência de sua família. 4. O julgamento do recurso não pode resultar à parte recorrente situação mais desfavorável em relação àquela existente antes da interposição do recurso. Princípio da vedação da reformatio in pejus. 5. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1312796, 07403233920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 5/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No caso dos autos, houve a penhora de R$ 1.588,45 (mil quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) na conta bancária do executado Alexandre José de Matos Silva, por meio do sistema SISBAJUD, conforme se observa do ID 24266213. Os executados demonstraram que a conta em que ocorreu o bloqueio se trata de poupança (ID 25978471) e que não vem sendo utilizada como se fosse conta corrente (ID 27863717). Assim, ACOLHO a impugnação e, após a preclusão desta decisão, determino o desbloqueio da quantia bloqueada na conta poupança 0023500-8 (B), Agência 7979, do Banco Bradesco, em nome do executado Alexandre José de Matos Silva. 2. Penhora da Remuneração da Executada A exequente interpôs Agravo Interno em face da decisão de minha relatoria (ID 26104748) que indeferiu o pedido de penhora na folha de pagamento da executada Erica Jandira Ceolin Silva. Entendo necessário exercer o juízo de retratação da referida decisão. Conforme dispõe o Código de Processo Civil, o relator pode exercer o juízo de retratação ao receber o Agravo Interno e ouvir a parte agravada. Os agravados já apresentaram suas contrarrazões (ID 27863715), assim, passo a expor as razões da alteração do entendimento anteriormente adotado. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos. Transcrevo: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Essa relatoria tinha o entendimento de que a penhora de remuneração do devedor somente era cabível para o pagamento de dívida de caráter alimentar. Entretanto, refletindo mais profundamente sobre o tema e atento à mais moderna jurisprudência, entendo que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV do CPC, pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Assim, considero que a penhora até o percentual de 30% assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares da devedora, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Neste sentido vem entendendo o colendo STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Hipótese em que a decisão agravada reconheceu a possibilidade de penhora sobre vencimentos de servidor público, em decorrência de dívida originada de condenação do Tribunal de Contas do Distrito Federal e determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para, à luz do caso concreto, prosseguir no julgamento do feito, observando o entendimento desta Corte de Justiça. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) (destaquei) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. 2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1906957/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021) (destaquei) No mesmo sentido vem se manifestando este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DOCUMENTO NOVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PENHORA DE VERBAS EM CADERNETA DE POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DOS DEVEDORES E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DA PREJUDICIALIDADE DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 2. Nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 3. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 4. Inexistindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, até a quitação do débito, de 30% sobre a remuneração mensal líquida irá comprometer a sobrevivência digna do agravado e de sua família, torna-se cabível a constrição de verbas de natureza alimentar. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1344176, 07076730220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza alimentar em percentual que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. A penhora de percentual da verba salarial diretamente em folha de pagamento atende às normas fundamentais do processo civil, especialmente as que buscam dar efetividade às decisões judiciais. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1335022, 07517339420208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Sem Página Cadastrada.) No caso específico dos autos, verifica-se pelos documentos de ID 25794411 que a executada Erica Jandira Ceolin Silva recebe remuneração mensal de cerca de R$ 25.608,25 (vinte e cinco mil seiscentos e oito reais e vinte e cinco centavos). Os executados se limitaram a afirmar que não têm condições de arcar com a dívida, contudo, não há nos autos nenhum documento que demonstre que os gastos básicos da devedora impeçam a penhora de parte de sua remuneração para o adimplemento do débito. Assim, entendo que a penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração líquida (bruto – descontos compulsórios), diretamente em sua folha de pagamento, não afetará sua subsistência e nem a de sua família. Com a alteração da decisão agravada, entendo que o Agravo Interno perdeu seu objeto. Ante o exposto, exerço o juízo de retratação para alterar o entendimento adotado na decisão de ID 26104748, e DEFIRO o pedido de penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração líquida (resultado do bruto menos os descontos obrigatórios legais), diretamente de sua folha de pagamento. Preclusa esta decisão, oficie-se o Senado Federal, órgão empregador da executada Erica Jandira Ceolin Silva, para que proceda a penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos por ela recebidos mensalmente, até a integralização da dívida (R$ 234.359,66). O valor deve ser depositado em conta judicial relativa a este processo. Ademais, conforme já exposto no item 1 desta decisão, após a preclusão, determino o desbloqueio da quantia bloqueada na conta poupança 0023500-8 (B), Agência 7979, do Banco Bradesco, em nome do executado Alexandre José de Matos Silva. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de agosto de 2021 18:19:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador